Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-31.2019.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SÓ REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público estadual falecido – Pensão deixada pelo companheiro – Maioridade dos demais dependentes – Pretensão à reversão da cota-parte – Possibilidade de acrescer – Unicidade da pensão – Sentença de parcial procedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003627-31.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CELY DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003627-31.2019.8.26.0292 -Voto no 31207 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1003627-31.2019.8.26.0292
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDA. : CELY DE OLIVEIRA JG
INTDO. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: JACAREÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : SAMIR DANCUART OMAR
VOTO No: 31207
EMENTA
SÓ REEXAME NECESSÁRIO
Servidor
público
estadual
falecido

Pensão
deixada
pelo
companheiro
Maioridade dos demais dependentes

Pretensão à reversão da cota-parte
Possibilidade de
acrescer
Unicidade da pensão
Sentença de parcial
procedência Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por companheira de ex-
servidor público estadual falecido em face da São Paulo Previdência -
SPPREV, objetivando a reversão das cotas partes extintas dos dependentes
para que integrem seu benefício.
A r. sentença de fls. 116/122, de relatório adotado,
julgou a ação parcialmente procedente.
A SPPREV informou que foi providenciada alteração da
cota parte da autora de 50% para 100% (fls. 128/130), e esta deu ciência
dos documentos juntados pela ré, conforme petição de fl. 136.
Os autos subiram apenas em razão do reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003627-31.2019.8.26.0292 -Voto no 31207 - B
3
FUNDAMENTOS
A r. sentença não comporta reforma.
Trata-se de hipótese de ratificação da sentença nos
termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Assim consta na r. sentença:
“...A autora é beneficiária de pensão por morte (fls. 21/22) do
servidor Lázaro Nunes de Almeida (fls. 31), na proporção de 50%
(cinquenta por cento), na condição de companheira supérstite, observando-
se que o percentual remanescente era percebido por outros beneficiários,
a saber, os netos do servidor, Fábio Alexandre dos Santos e Paulo
Roberto Nunes Almeida, até 01.02.1995 (fls. 93).
Com a maioridade dos netos do falecido servidor
(01.02.1995), houve a extinção da cota-parte a eles destinada, sem que
houvesse a reversão em favor da autora, embora, a partir de então, tenha
passado a ser única benefíciária da pensão.
Pois bem, a Lei Complementar n. 180/78 estabelece que a
concessão e o pagamento do benefício de pensão por morte, ao
cônjuge/companheiro sobrevivente, dar-se-á na proporção correspondente
à metade do valor devido, ressaltando que a quantia remanescente será
distribuída em partes iguais aos filhos (art. 148 e 149) ou, na inexistência
destes, para parentes até o 2o grau (art. 153).
Artigo 148 - Por morte do contribuinte, adquirem direito à pensão
mensal, na razão da metade, o cônjuge sobrevivente, e, pela outra
metade, em partes iguais, os filhos, observado o disposto no artigo
anterior.
§ 1o - Se não houver filhos, a pensão será deferida, por inteiro, ao
cônjuge supérstite.
§ 2o - Cessando o direito à pensão dos filhos do contribuinte, nos
termos dos §§ 2o e 3o do artigo anterior, o respectivo benefício
reverterá ao cônjuge sobrevivente, ressalvada a hipótese do artigo
149.
§ 3o - Se viúvo o contribuinte, ou se o cônjuge sobrevivente, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003627-31.2019.8.26.0292 -Voto no 31207 - B
4
termos do artigo 149, não tiver direito à pensão, será o benefício
pago integralmente em partes iguais, aos filhos do falecido,
observado o disposto no artigo anterior.
§ 4o - O cônjuge sobrevivente que contrair novas núpcias perderá o
direito à pensão em benefício dos filhos do contribuinte falecido, na
forma do parágrafo anterior.
§ 5o - Na hipótese do parágrafo anterior, a viuvez subseqüente não
restabelece o direito à pensão do cônjuge do contribuinte.
Artigo 149 - Não terá direito à pensão o cônjuge que, na data do
falecimento do contribuinte, estiver dele separado judicialmente,
divorciado ou houver abandonado o lar há mais de seis meses,
devendo, nesta hipótese, a exclusão do benefício ser promovida
pelos interessados, ou pelo Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo, mediante ação judicial.
§ 1o - Não perderá, porém, o cônjuge sobrevivente, o direito à
pensão:
1. se, na separação judicial, tiver sido declarado inocente;
2. se, em virtude de separação consensual, prestava-lhe o
contribuinte pensão alimentícia;
3. se foi justo o abandono do lar.
§ 2o - Para os efeitos deste artigo, caduca em 6 (seis) meses,
contados da morte do
contribuinte, o direito de os interessados pleitearem a exclusão do
cônjuge supérstite,
por abandono do lar.
Com a edição da Lei Complementar n. 1012/2007, o artigo n.
148, acima citado, passou a ter a seguinte redação:
“Artigo 148 - Com a morte do servidor a pensão será paga aos
dependentes, mediante rateio, em partes iguais.
§ 1o - O valor da pensão será calculado de acordo com a regra
prevista no “caput” do artigo 144 desta lei complementar,
procedendo-se, posteriormente, à divisão do benefício em quotas,
nos termos deste artigo.
§ 2o - O pagamento do benefício retroagirá à data do óbito, quando
requerido em até 60 (sessenta) dias depois deste.
§ 3o - O pagamento do benefício será feito a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003627-31.2019.8.26.0292 -Voto no 31207 - B
5
requerimento, quando ultrapassado o prazo previsto no § 2o deste
artigo.
§ 4o - A pensão será concedida ao dependente que primeiro vier
requerê-la, admitindo-se novas inclusões a qualquer tempo, as quais
produzirão efeitos financeiros a partir da data em que forem
requeridas, nos termos dos parágrafos 2o e 3o deste artigo.
§ 5o - A perda da qualidade de dependente pelo pensionista implica
na extinção de sua quota de pensão, admitida a reversão da
respectiva quota somente de filhos para cônjuge ou companheiro ou
companheira e destes para aqueles.
A possibilidade de reversão encontra-se disposta a seguir, no
art. 154, §2o da mesma lei, cujo dispositivo estabelece que cessado o
direito dos filhos, acrescer-se-á a favor do cônjuge/companheiro
supérstite.
Artigo 154 - Sobrevindo o falecimento de qualquer dos
beneficiários, observar-se-á o seguinte:
I - se o falecido for o cônjuge ou a companheira, sua pensão
acrescerá, em partes iguais, a dos filhos legítimos,
legitimados, naturais e reconhecidos, enteados ou adotivos
do contribuinte;
II - se o falecido for filho legítimo, legitimado, natural e
reconhecido, enteado ou adotivo do contribuinte, a respectiva
pensão reverterá ao cônjuge supérstite.
§ 1o - Na hipótese do inciso I, observar-se-á o disposto nos
§§ 2o e 3o, do artigo 147.
§ 2o - Na hipótese do inciso II, dar-se-á a reversão somente
se o cônjuge sobrevivente não estiver impedido de receber o
benefício, nos termos do artigo 149, ou se não houver
contraído novas núpcias.
Por meio da aplicação pura e simples do §5o, do artigo 148,
Lei Complementar n. 180/78 com a redação dada pela Lei Complementar
n. 1012/2007, ambas do estado de São Paulo, concluir-se-ia que a
reversão da cota parte de beneficiário da pensão somente seria possível
entre filhos e cônjuge/companheiro beneficiários, não alcançando a
hipótese dos autos, que envolve companheira e netos do falecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003627-31.2019.8.26.0292 -Voto no 31207 - B
6
Todavia, referido dispositivo é inconstitucional, pois contraria
a natureza contributiva e solidária (artigo 40, caput, da Constituição da
República) do benefício da pensão por morte, de caráter "intuitu familiae",
ou seja, destinada à subsistência dos dependentes dos contribuintes.
Além disso, afronta o princípio da unicidade do benefício
destinada à fonte pagadora pela, o qual assegura a não alternância de
valor em razão do número de beneficiários; bem como do princípio
constitucional da igualdade ao ministrar tratamento diferenciado a
situações similares.
A respeito, já decidiu o Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo ao apreciar Arguição de Inconstitucionalidade n.
0019071-66.2015.8.26.0000.
(...)
Portanto, considerando a declaração de inconstitucionalidade
do art. 148, § 5o da Lei Complementar 180/78 pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da arguição n.o
0019071-66.2015.8.26.0000 e os precedentes retro citados, impõe-se o
acolhimento da pretensão autoral para o fim de reconhecer o direito da
autora à reversão em seu favor das cotas partes percebidas pelos netos
do falecido, após a maioridade, de modo a receber 100% do salário de
benefício.
A extinção do benefício pago aos netos do falecido ocorreu
em 01.02.1995, conforme documento de fls. 93 e não houve requerimento
administrativo formulado pela autora antes o ajuizamento da ação.
Assim, as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do
ajuizamento da ação foram alcançadas pela prescrição quinquenal, de
modo que não deverão integrar a condenação.
A questão encontra-se sedimentada nas cortes superiores,
Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 85) e do Supremo Tribunal
Federal (Súmula n. 443).
Súmula 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003627-31.2019.8.26.0292 -Voto no 31207 - B
7
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da
ação.
Súmula 443 A prescrição das prestações anteriores ao período
previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes
daquele prazo, o próprio direito.
Portanto, impõe-se a condenação da ré ao pagamento das
prestações vencidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação, ou seja, a partir de 1o.05.2014.
Os valores vencidos deverão ser acrescidos de correção
monetária pelo IPCA-E, a partir da data do vencimento mensal da
remuneração e juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para: a) reconhecer o direito da autora à reversão em seu favor das cotas-
partes da pensão por morte de que foram titulares os netos do servidor
falecido, integrando 100% do salário de benefício; b) condenar a autarquia-
ré ao pagamento das diferenças devidas, vencidas desde 1o.05.2014,
acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada
vencimento e juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima da autora, restrita à
prescrição quinquenal, condeno a parte ré ao pagamento da integralidade
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor atualizado das prestações vencidas até a
presente data, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de
Processo Civil e do entendimento consolidado na Súmula 111 do STJ.
Em sendo relevante o fundamento da sentença e havendo
risco de dano irreparável ou de difícil reparação à autora, em face do
caráter alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência, com
fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para
determinar o cumprimento da providência determinada do item "a" do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003627-31.2019.8.26.0292 -Voto no 31207 - B
8
dispositivo supra, no prazo de 05 dias, sob pena de imposição de multa
diária de R$300,00, por dia até o limite de R$30.000,00, na hipótese de
descumprimento da ordem. Expeça-se ofício...”
Fica mantida, assim, a bem lançada decisão de primeiro
grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator